Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-27.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13434 - FGTS
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-27.2021.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: ROGERIO FREITAS LUNELLI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Brasil Novo contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de FGTS, declarou nula a contratação temporária de Rogério Freitas Lunelli, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação eletrônica realizada à Fazenda Pública; (ii) definir se são cabíveis os benefícios da justiça gratuita ao autor da ação; (iii) estabelecer se servidor temporário contratado de forma irregular, sem concurso público, tem direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação do Município realizada por meio eletrônico é válida, conforme previsão dos arts. 246, §§ 1º e 2º, e 247 do CPC, art. 9º da Lei nº 11.419/2006 e normativa interna do TJPA, desde que o ente público esteja cadastrado no sistema, como no caso dos autos, inexistindo prejuízo à ampla defesa.

4.

A concessão da justiça gratuita ao recorrido é adequada, nos termos do art. 5º, LXXIV da CF/1988 e arts. 98 e 99 do CPC, sendo relativa a presunção de hipossuficiência, não infirmada por provas nos autos.

5.

A contratação temporária do autor, realizada sem prévia aprovação em concurso público e renovada reiteradamente para o desempenho de função permanente, é nula, nos termos do art. 37, II e § 2º da CF/1988.

6.

O contratado irregular faz jus ao recebimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, como forma de compensação mínima pelos serviços prestados.

7.

A natureza jurídica do vínculo (administrativo ou celetista) não afasta o direito ao FGTS, desde que haja reconhecimento da nulidade contratual e efetiva prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica realizada via sistema PJe à Fazenda Pública regularmente cadastrada é válida e eficaz.

2.

A concessão da justiça gratuita pode ser mantida quando não há prova suficiente de capacidade econômica da parte contrária.

3.

O servidor temporário contratado irregularmente pela Administração Pública tem direito ao recebimento de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, independentemente do regime jurídico do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 37, II e § 2º; CPC, arts. 98, 99, 246, §§ 1º e 2º, e 247; Lei nº 11.419/2006, art. 9º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Temas 191, 308 e 916); TJPA, AC nº 0002025-29.2009.8.14.0026, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.10.2024; TJPA, AC nº 0010578-78.2017.8.14.0028, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 14.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, julgou procedente o pedido formulado por ROGÉRIO FREITAS LUNELLI, reconhecendo a nulidade da contratação temporária do autor e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, devidamente corrigidos.

Historiando os fatos, ROGÉRIO FREITAS LUNELLI ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que foi contratado pelo Município de Brasil Novo, por sucessivos vínculos temporários, para exercer a função de motorista, entre os anos de 2017 e 2020. Afirmou que as contratações reiteradas descaracterizavam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvio de finalidade. Pleiteou, portanto, o reconhecimento da nulidade das contratações e a condenação do requerido ao pagamento de FGTS, no valor estimado de R$ 14.999,86 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar nula a contratação havida entre o autor e o requerido, assim como condeno o município de Brasil Novo/PA ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante o período trabalhado pela parte autora, janeiro de 2017 à dezembro de 2020, sendo que o referido valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data em que cada parcela foi suprimida, utilizando-se o IPCA-E como índice de atualização até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, aplicar-se-á a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Sobre cada parcela suprimida deverão incidir juros de mora desde a data da citação válida, à razão do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021, e, a partir desta data, a Taxa Selic, que já compreende juros e correção monetária, incidindo de forma unificada. Por fim, extingo o processo com resolução do mérito, com arrimo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Dispensado o reexame obrigatório (art. 11, da Lei 12.153/09). Nesta instância, por expressa regra contida no art. 55, “caput”, primeira parte, da Lei nº. 9.099/95 c/c com art. 27 da lei 12.153/09, não há condenação nas verbas de sucumbência.”

Inconformado com a sentença, o Município de Brasil Novo interpôs Recurso de Apelação (id. 28739496). Sustentou, preliminarmente, a nulidade da citação eletrônica realizada nos autos, afirmando que, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, a Fazenda Pública somente pode ser citada pessoalmente, conforme o art. 247, III, do Código de Processo Civil. Requereu, assim, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de contestação.

Ainda em sede preliminar, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, alegando que este percebia remuneração superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais durante a vigência do contrato, inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência. Defendeu que a mera declaração de pobreza não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos contrários nos autos.

No mérito, o apelante asseverou que a contratação do recorrido se deu nos moldes do regime jurídico-administrativo e que, mesmo havendo renovação contratual, não haveria que se falar em vínculo empregatício com direito ao FGTS, por ausência de submissão ao regime celetista. Alegou que o julgamento do STF no RE nº 705.140/RS não seria aplicável ao caso, haja vista tratar-se de servidor temporário com vínculo jurídico-administrativo, não celetista. Requereu, por fim, a reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda.

Em contrarrazões (id. 28739500), o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença. Afirmou que foi contratado de forma reiterada, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer função essencial e permanente no Município, sendo evidente a burla à regra constitucional do concurso. Defendeu a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88, e o consequente direito à percepção do FGTS, com base na jurisprudência consolidada do STF (REs 705.140/RS– Temas 308), bem como precedentes do TJPA.

Argumentou que a citação foi realizada de forma válida via sistema PJe, nos termos da Lei 11.419/2006, e que sua situação de hipossuficiência econômica justificava a concessão da justiça gratuita. Alegou ainda que o recurso interposto pelo Município seria meramente protelatório, caracterizando litigância de má-fé.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela inexistência de interesse público primário ou de direitos indisponíveis que justificassem sua intervenção obrigatória no feito, consoante os artigos 127 da Constituição Federal e 178 do CPC (id. 31033615).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Em observância ao princípio da fungibilidade e atenção a decisão monocrática proferida aos autos id.
30022762
, o Recurso inominado apresentado deve ser recebido como Recurso de Apelação.

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Rogério Freitas Lunelli, para declarar nula a contratação temporária firmada com o Município de Brasil Novo/PA, condenando-o ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, correspondentes ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, devidamente corrigidos.

Preliminares

I.I. Da nulidade da citação

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da citação, não assiste razão ao apelante.

A citação do Município de Brasil Novo foi realizada mediante meio eletrônico, em conformidade com o disposto nos artigos 246, §§ 1º e 2º, e 247 do Código de Processo Civil. O artigo 246 estabelece a preferência pelo meio eletrônico para a realização das citações, prevendo que:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto:

Em seus parágrafos, o dispositivo estende essa obrigatoriedade às empresas públicas e privadas (§ 1º) e, expressamente, à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas entidades da administração indireta (§ 2º), afastando qualquer dúvida quanto à validade da citação eletrônica para a Fazenda Pública.

O art. 247 do mesmo diploma, invocado pela parte apelante, deve ser interpretado sistematicamente com o art. 246. O inciso III do art. 247, que excepciona a citação por meio eletrônico para pessoas jurídicas de direito público, refere-se aos casos em que estas não estejam devidamente cadastradas nos sistemas judiciais. No presente caso, entretanto, restou demonstrado que o Município possui cadastro no sistema do PJe, sendo regularmente citado por meio eletrônico.

Corrobora tal entendimento o artigo 9º da Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial:

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

Além da legislação supramencionada, a Portaria Conjunta nº 001/2018 – GP/VP, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece a obrigatoriedade de manutenção de cadastro próprio pelos entes públicos para fins de recebimento de citações e intimações eletrônicas, ônus que compete ao próprio ente, não podendo o Poder Judiciário ser penalizado por eventual inércia da Administração Pública na manutenção ou monitoramento de seus canais oficiais de comunicação.

Ademais, consta nos autos a efetiva ciência do ente público por meio do sistema eletrônico, sendo certo que a defesa foi apresentada tempestivamente, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. De igual modo, a sentença foi disponibilizada no PJe, com acesso assegurado à Procuradoria Municipal. A própria interposição de embargos de declaração — ainda que intempestivos — evidencia a ciência inequívoca do teor da decisão, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade.

Importa ainda frisar que o processo tramita desde 24 de agosto de 2021, com intimações regularmente efetivadas em todas as suas fases, não havendo qualquer indício de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJPA é firme:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO PJE . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1-Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art . 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora, pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema PJe, quanto à prática de atos processuais no prazo legal, mesmo após intimação eletrônica. II. Questão em discussão 2- A questão reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inércia da parte autora quanto aos seus deveres processuais, por período superior a 30 (trinta) dias. III . Razões de decidir 3-
A intimação eletrônica realizada por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do art. 485, § 1º, do CPC/2015
. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais. 4- Considerando que a parte autora, ora Apelante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJE deste Tribunal de Justiça, a intimação consumada de forma tácita pelo Portal desta Corte cumpre o requisito legal de advertência à parte para que movimente o feito, sob pena de se caracterizar a inércia qualificada da parte, a qual enseja o abandono e justifica a extinção sem resolução do mérito, pelo que se impõe a manutenção da sentença. 5-A ausência de manifestação da parte autora dentro do prazo legal, mesmo após a ciência eletrônica da intimação para impulsionar o feito, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito. 6-Nos termos do art . 485, § 6º, do CPC/2015, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono quando este ainda não integra a relação processual, não se aplicando, nesse caso, a exigência contida na Súmula nº 240 do STJ. IV. Dispositivo. 7-Recurso desprovido. (...). Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de julho de 2025. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105787820178140028 28542968, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público). (Grifei).

Portanto, válida é a citação realizada por meio eletrônico e inexistente qualquer vício que possa comprometer o devido processo legal. Assim, rejeito a preliminar de nulidade da citação, por ausência de vício formal e de efetivo prejuízo ao recorrente.

No que toca à segunda preliminar, de impugnação à concessão da justiça gratuita, igualmente não prospera a alegação recursal.

Pelo art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o § 2º do art. 99, dispõe sobre a possibilidade de o juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Analisando os autos, os documentos que instruem o processo de origem, constata-se que não há relevância nas alegações do apelante, além de haver risco de dano de difícil reparação, caso o acesso à Justiça lhe seja negado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pelo Banco GM S.A ., insurgindo-se contra decisão monocrática que concedeu o benefício da justiça gratuita à parte apelante, Maria Auxiliadora Souza do Valle. O agravante sustenta que a beneficiária possui rendimentos mensais entre R$ 3.000,00 e R$ 3.500,00, suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, pleiteando a revogação da benesse . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há uma questão em discussão: determinar se a parte agravada preenche os requisitos legais para a manutenção do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O benefício da justiça gratuita destina-se a pessoas que demonstrem incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme o art . 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC.
A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da alegação pela parte é relativa, podendo ser desconstituída por prova em contrário, nos termos da Súmula nº 06 do TJPA.
A renda mensal da agravada, embora superior ao salário mínimo, não comprova, por si só, sua capacidade de suportar as custas processuais sem comprometer o sustento familiar
. Documentação apresentada indica que a cobrança das despesas processuais implicaria prejuízo ao sustento da parte agravada e de sua família. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, mas sim demonstração de dificuldade econômica significativa. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
O benefício da justiça gratuita pode ser mantido quando demonstrado que o pagamento das despesas processuais pode comprometer o sustento próprio ou familiar, mesmo que a renda da parte beneficiária não indique estado de miserabilidade absoluta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 06; TJ-RS, AI nº 51103615720218217000, Rel. Jorge Maraschin dos Santos; TJ-PA, Proc. nº 0807008-96.2021 .8.14.0000, Rel. Des . Gleide Pereira de Moura. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024341920208140015 23559309, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (grifei).

Ademais, é cediço que a lei não exige a miserabilidade para a concessão do benefício, senão que o pagamento das despesas processuais possa acarretar prejuízo a própria manutenção do postulante e de sua família.

Do mérito

No mérito, a sentença recorrida se encontra em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, é importante reafirmar que a decisão ora agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo se apoiado em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, (Tema 308), cuja tese firmada prevê, de forma categórica, que o servidor contratado de forma irregular, ainda que em contrariedade ao art. 37, inciso II, da Constituição, faz
jus
à contraprestação pecuniária pelos serviços prestados, inclusive aos depósitos de FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Embora o Município sustente que a contratação do autor ocorreu sob regime jurídico administrativo, o fato é que restou reconhecida judicialmente a nulidade da contratação, diante da inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público, notadamente o concurso público.

Não obstante tal previsão, observa-se que o vínculo mantido entre as partes tem o limite temporal de janeiro de 2017 à dezembro de 2020, o qual demonstra, de forma clara e inequívoca, o que evidencia o prolongamento da contratação por período superior ao legalmente admitido para contratações temporárias excepcionais (id. 28739473 - Pág. 8). É incontroverso que o autor foi sucessivamente contratado pelo Município, sem prévio concurso público, para exercer função essencial e permanente, o que descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo. A própria Lei Municipal nº 003/1997, invocada no processo, estabelece critérios específicos para contratações temporárias, os quais foram ostensivamente violados pelo ente municipal, revelando burla às normas constitucionais e legais.

Nessa linha, a despeito do rótulo atribuído ao vínculo, o que se verifica é a configuração de relação fática de trabalho com o ente público, sem a devida observância das regras constitucionais, razão pela qual incide, sim, a proteção mínima assegurada pela Lei nº 8.036/1990.

Cumpre reiterar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido, de forma pacífica, que mesmo nos casos de vínculo administrativo nulo por ausência de concurso público, o contratado tem direito ao recebimento do FGTS, como medida de proteção ao trabalho prestado de boa-fé.

Nesse sentido:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos . Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade . 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário . 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3 . Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.(STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013) (grifei).

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, havendo desvirtuamento da contratação temporária, são devidos os depósitos do FGTS:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de interesse público excepcional realizado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos incidentes referentes ao período de trabalho e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos decorrentes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
– Grifo nosso.

Além disso, não se trata de reconhecer vínculo celetista ou direitos próprios deste regime, mas apenas de assegurar, em caráter indenizatório, o valor correspondente aos depósitos de FGTS, diante do enriquecimento sem causa da Administração Pública. A tentativa do apelante de afastar a aplicação da norma em tela com base na natureza do regime jurídico contratual revela-se inócua, pois o fundamento do direito ao FGTS, nesses casos, não está atrelado ao regime celetista, mas à própria nulidade do vínculo, como forma de indenização mínima pela força de trabalho prestada.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO . RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para corrigir o período de cálculo do FGTS, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por falta de aprovação em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se os servidores temporários, regidos por vínculo de natureza administrativa, têm direito ao depósito do FGTS previsto no art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo quando seus contratos são declarados nulos por ausência de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e nº 705.140/RS (Temas 191 e 308), é garantido o direito ao depósito de FGTS aos trabalhadores contratados pela Administração Pública, cujos contratos foram declarados nulos por inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados.
4. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o depósito do FGTS para contratos de trabalho nulos, independentemente de o regime de contratação ser celetista ou estatutário, e sem distinguir se a contratação ocorreu pela Administração Pública Direta ou Indireta .
5. Não foram apresentados argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto na decisão monocrática. O Agravo Interno limita-se a reiterar a argumentação anterior já apreciada e rejeitada. IV . DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O servidor temporário, contratado sem concurso público, tem direito ao depósito de FGTS conforme o art . 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo em caso de nulidade do contrato de trabalho." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel . Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 13.07 .2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j . 28.08.2014. ACÓRDÃO.DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.RELATOR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020252920098140026 22668300, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Tal posicionamento corrobora o entendimento de que a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026